Tribunal: TJSP
Processo: 0008453-47.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa requer apenas o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Condenação de rigor. Réu agiu de maneira temerária. Delitos, no âmbito da violência doméstica, devem ser tratados com maior rigor. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria não comporta reparos. Réu comprovadamente reincidente. Adequada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa requer apenas o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Condenação de rigor. Réu agiu de maneira temerária. Delitos, no âmbito da violência doméstica, devem ser tratados com maior rigor. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria não comporta reparos. Réu comprovadamente reincidente. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008453-47.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JULIANO
JESUS GONÇALVES NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008453-47.2017.8.26.0047 -Voto no 12.720
2
APELAÇÃO no 0008453-47.2017.8.26.0047
Apelante: JULIANO JESUS GONÇALVES NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Assis
Magistrado(a): Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI
Voto no: 12.720
APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Contexto de violência
doméstica. Sentença condenatória. Defesa requer apenas o
abrandamento
do
regime
prisional.
Impossibilidade.
Condenação de rigor. Réu agiu de maneira temerária.
Delitos, no âmbito da violência doméstica, devem ser
tratados com maior rigor. Conduta típica, ilícita e culpável.
Dosimetria não comporta reparos. Réu comprovadamente
reincidente. Adequada a fixação do regime inicial
semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de JULIANO JESUS GONÇALVES NASCIMENTO em face da r.
sentença, cujo relatório acolho, publicada em 19/11/2019, na qual o MM.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Assis condenou-o à pena de 01
(um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
por incurso no artigo 147, caput, por três vezes, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, na forma do art. 70, todos do Código Penal e absolveu-o do delito
previsto no art. 21, do Decreto-lei no 3.688/41, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sendo-lhe, ainda, permitido o
recurso em liberdade (fls. 240/245).
Irresignada, a Defesa apela requerendo apenas o
abrandamento do regime prisional (fls. 286/291).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 296/297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008453-47.2017.8.26.0047 -Voto no 12.720
3
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 306/309),
vindo os autos conclusos em 04/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença não merece reforma.
Segundo narra a denúncia, no dia em 25 de setembro
de 2017, por volta de meia-noite, na R. Pedro Álvares Cabral, no 730, na
cidade e Comarca de Assis, JULIANO JESUS GONÇALVES NASCIMENTO
praticou vias de fato contra sua então companheira, Cleonice Queiroz da
Silva ao desferir-lhe um soco no rosto, sem, contudo, causar-lhe lesões
corporais.
Consta ainda que na mesma ocasião, JULIANO
JESUS GONÇALVES NASCIMENTO a ameaçou de causar mal injusto e
grave a Cleonice Queiroz da Silva e às vizinhas e amigas dela, Andréia
Aparecida Marcolino e Aline Rosária dos Santos, insinuando que lhes
causaria mal.
Conforme o apurado, autor e vítima mantinham um
relacionamento amoroso e, na noite dos fatos, agrediu Cleonice, motivo pelo
qual a ofendida foi para a casa vizinha, onde reside Aline, tentando proteger-
se.
Momentos depois, JULIANO foi àquela casa e,
portando uma faca, proferiu as ameaças de morte contra Cleonice, Aline e
contra Andréia, que também estava ali.
Em virtude destes fatos, JULIANO foi denunciado e,
posteriormente, condenado, como incurso no artigo 147, caput, por três
vezes, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 70, todos do
Código Penal e absolvido delito previsto no art. 21, do Decreto-lei no
3.688/41, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, razão pela qual a defesa se insurge.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008453-47.2017.8.26.0047 -Voto no 12.720
4
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 01/11), pelo boletim de ocorrência de autoria
conhecida (fls. 12/14), pelos depoimentos das vítimas (fls. 235/239) bem
como pelos demais elementos dos autos.
A autoria, igualmente, é inconteste.
A vítima Cleonice Queiroz narrou os fatos com riqueza
de detalhes, nos exatos termos da exordial, em ambas as fases da
persecução penal. Confirmou que, no dia dos fatos, o réu a agrediu, com um
soco no rosto. Procurou se abrigar na residência de suas vizinhas e vítimas.
Posteriormente, na posse de uma faca, passou a ameaçá-las (fls. 07 e 177 -
mídia digital).
Andrea Aparecida, em juízo, declarou que Cleonice lhe
ligou dizendo para buscá-la e levá-la para sua casa, pois JULIANO estava
dentro da casa e não a deixava entrar, querendo lhe agredir.
Posteriormente, no interior da viatura da Polícia, a ameaçou dizendo que
quando saísse “iria pegá-la” e que ela “iria ver” (mídia digital fls. 219/220).
No mesmo sentido o depoimento da vítima Aline,
ouvida apenas na esfera policial (fl. 09).
A testemunha Robson Franco de Oliveira, policial
militar responsável pelo flagrante, em juízo, informou que foi chamado para
atender a ocorrência e ao chegar ao local, se deparou com o acusado, na
rua, bastante nervoso e munido de uma faca, estava ameaçando as vítimas
(mídia digital fl. 218).
O acusado, na fase policial, fez uso de seu direito de
permanecer em silêncio. Em juízo, tornou-se revel, de modo que não
apresentou sua versão acerca dos fatos.
Pois bem.
A absolvição é meta impossível de ser alcançada, tanto
que sequer foi requerida pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008453-47.2017.8.26.0047 -Voto no 12.720
5
A prova oral acusatória é clara e robusta, servindo de
seguro alicerce para o édito condenatório.
O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a
liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser
atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e
grave.
O registro de ocorrência policial, a representação
ofertada ainda em solo policial e as declarações das vítimas são elementos
aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo agente se mostraram
idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor nas
ofendidas.
Aliás, não se deve ignorar que, em crimes da natureza
do aqui tratado, a palavra da vítima é de fundamental importância,
sobretudo quando apoiada por outros depoimentos, como ocorreu in casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
se a Defesa trouxesse comprovação de que a vítima possuía a intenção de
prejudicar o acusado.
Todavia, não o fez.
Frise-se, ainda, que a ameaça é um delito formal, não
exigindo a produção de resultado naturalístico para sua consumação. Basta
que a ameaça seja proferida, para que a conduta do acusado se torne
penalmente punível.
Dessa forma, os fatos narrados adequam-se com
perfeição ao tipo penal insculpido no artigo 147, caput, do Código Penal.
A dosimetria da pena não foi objeto das razões
recursais, bem como não merece alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008453-47.2017.8.26.0047 -Voto no 12.720
6
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas no
mínimo legal, um mês de detenção.
Na segunda fase a pena foi majorada em 1/3 em face
da agravante da reincidência e de abuso de relação doméstica (artigo 61,
inciso II, alínea “f” do Código Penal), resultando em 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção.
Na derradeira fase, face ao concurso formal, nos
termos do 70, do CP, considerando o número de vítimas (03), a pena foi
novamente aumentada em 1/3, sendo fixada em 01 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias, de detenção.
Foi estabelecido o regime inicial semiaberto, o que não
comporta alteração.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção
do delito, respeitados os ditames legais.
No caso, há de se ressaltar que o
réu é
comprovadamente reincidente pela prática de crime doloso e foi condenado
à reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, sendo o regime semiaberto medida
de rigor, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
A fixação do regime intermediário também está em
consonância com a Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais
Ademais, o regime semiaberto é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
incutindo no réu a terapêutica prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008453-47.2017.8.26.0047 -Voto no 12.720
7
Note-se que não há que se falar em ofensa às
Súmulas no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.
Como o Réu não preenche os requisitos elencados no
artigo 44 e 77 do Código Penal, uma vez que é reincidente em crime doloso,
resta impossível substituir a pena corporal por restritiva de direitos ou
conceder-lhe a suspensão condicional da pena.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR